Tribunal: TJMT
Processo: 1013750-24.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013750-24.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Conselhos Regionais e Afins (Anuidade), Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ROSSANA KOTECKI ANTUNES - CPF: 603.779.091-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo sindicato, sob alegação de omissão quanto à apreciação de prova documental, fundamentos legais e revelia da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar: (i) a ficha de sindicalização da embargada; (ii) a previsão legal da obrigação de pagar contribuições associativas; (iii) os efeitos da revelia da parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão quanto à ficha de sindicalização ou aos fundamentos legais, porquanto a decisão embargada enfrentou a questão central — ausência de prova quanto ao valor devido.

4. A revelia foi expressamente apreciada, ressaltando-se que sua consequência é apenas presunção relativa, não dispensando a parte autora do ônus probatório.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

6. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que buscam a reapreciação da matéria já decidida.

2. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso,
contra acórdão que,
por unanimidade,

negou provimento ao recurso.

Sustenta que há omissão no acórdão, posto que “
deixou de se manifestar sobre prova documental essencial: a ficha de sindicalização da embargada, juntada aos autos desde a petição inicial.”

Afirma ainda que o acórdão é omisso “ao não apreciar que a obrigação de pagar as contribuições associativas decorre da lei e da adesão voluntária da embargada ao Sindicato, nos termos do arts. 513, alínea “e”, 520, § Único e 548, alínea “b”, da CLT.”

Aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a revelia da embargada, circunstância processual de grande importância para a correta solução da lide.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Sustenta que há omissão no acórdão, posto que “
deixou de se manifestar sobre prova documental essencial: a ficha de sindicalização da embargada, juntada aos autos desde a petição inicial.”

Afirma ainda que o acórdão é omisso “ao não apreciar que a obrigação de pagar as contribuições associativas decorre da lei e da adesão voluntária da embargada ao Sindicato, nos termos do arts. 513, alínea “e”, 520, § Único e 548, alínea “b”, da CLT.”

Inexistem as omissões apontadas, conforme expresso no acórdão embargado “a controvérsia não diz respeito ao direito de cobrança de contribuições (art. 513, “e”, c/c art. 520, parágrafo único, da CLT), mas sim à ausência, nos autos, de prova que permita determinar qual seria o valor a ser cobrado.”

Ou seja, não se discute o direito de cobrança das contribuições sindicais, mas sim qual o valor a ser cobrado, sendo irrelevante para o caso discorrer sobre a ficha de sindicalização ou de que a cobrança decorre da lei.

O cerne da questão é que a parte embargante não conseguiu comprovar qual o valor a ser cobrado.

Assim, do próprio argumento da parte embargante, se verifica que, nesse ponto, que busca a reanálise da matéria o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a revelia da embargada, circunstância processual de grande importância para a correta solução da lide.

Novamente não há omissão no caso concreto, posto que o acórdão expressamente manifestou que “nos termos do art. 344 do CPC a revelia impõe a presunção relativa de veracidade, ou seja, a parte autora tem que comprovar os fatos alegados, o que como visto não ocorreu.”

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025